Tribunal: TJMT
Processo: 1028959-44.2024.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-01-22
Data de publicação: 2025-02-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1028959-44.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[HERNANI ZANIN JUNIOR - CPF: 006.037.781-00 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVANTE), SHOP PANAMA CONVENIENCIA E LUBRIFICANTES LTDA - CNPJ: 19.974.144/0001-77 (AGRAVADO), GABRIEL TEIXEIRA GIROTO - CPF: 019.797.031-16 (AGRAVADO), EDGAR CARLOS GIROTO - CPF: 206.433.731-87 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PESQUISA DE BENS EM NOME DO CÔNJUGE DO EXECUTADO. POSSIBILIDADE. RESGUARDO DA MEAÇÃO. DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de Agravo de Instrumento interposto contra decisão interlocutória que indeferiu pedido de pesquisa de bens em nome do cônjuge do executado, sob o regime de comunhão parcial de bens, nos sistemas SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD, visando à penhora de bens comuns, com resguardo da meação da cônjuge.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é possível a realização de pesquisa de bens em nome da cônjuge do executado para fins de penhora; e (ii) estabelecer se tal medida respeita o regime de comunhão parcial de bens, garantindo o resguardo da meação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 790, IV, do CPC, prevê que bens do cônjuge, incluindo sua meação, podem ser submetidos à execução em certas condições, incluindo a solidariedade patrimonial em regime de comunhão parcial de bens.

O art. 1.658 do Código Civil estabelece que no regime de comunhão parcial de bens, os bens adquiridos na constância do casamento comunicam-se, salvo exceções legais, tornando possível localizar e penhorar bens em nome do cônjuge, respeitada sua meação.

A jurisprudência consolida o entendimento de que a meação do executado sobre bens registrados em nome do cônjuge é passível de penhora, conforme os arts. 789 e 1.664 do Código Civil, para garantir o cumprimento da obrigação.

Não se configura risco de dano irreparável à cônjuge do executado, uma vez que sua meação será preservada, sendo a medida compatível com o objetivo da execução e o interesse da Justiça.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
: É admissível a pesquisa e penhora de bens em nome do cônjuge do executado, respeitado o regime de comunhão parcial de bens e garantido o resguardo da meação. A condição de terceiro do cônjuge do executado não impede a realização de atos executórios sobre bens comuns do casal, desde que observados os limites legais.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 790, IV; Código Civil, arts. 1.658 e 1.664.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-MG, AI nº 10109160001870001, Rel. Amorim Siqueira, j. 18.02.2020; TJ-SP, AI nº 2065894-20.2022.8.26.0000, Rel. Francisco Giaquinto, j. 05.07.2022.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de tutela antecipada recursal interposto pelo Banco Bradesco S.A., em face da decisão interlocutória proferida pela MMª Juíza de Direito da Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Várzea Grande, que nos autos da ação de execução de titulo extrajudicial n. 0006313-32.2016.8.11.0002, manejada em desfavor de Edgar Carlos Giroto e outros, indeferiu o pedido de consulta de bens em nome da cônjuge do executado.

Inconformado, insurge-se o exequente, ora agravante, sustentando o equivoco da decisão
a quo
, porque o pedido objetiva apenas a consulta de bens do cônjuge do executado, em razão da meação.

Diz que o executado é casado sob o regime da comunhão parcial de bens, e por isso, presume-se que 50% dos bens em poder do cônjuge do executado sejam do devedor e não do próprio cônjuge.

Segue alegando que a possibilidade de pesquisa de bens em nome do cônjuge do devedor é pacífica na jurisprudência, além de possuir previsão legal expressa no art. 790, III, do CPC, sendo certo que a condição de terceiro do cônjuge não deve ser um empecilho à penhora de seus bens.

Forte em tais argumentos, pugna pela reforma da decisão.

O pleito de tutela antecipada recursal foi indeferido, conforme decisão acostada no id. 246245198.

As informações foram prestadas no id. 246959029, mantendo a decisão agravada.

Contrarrazões no id. 258164213, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 22 de janeiro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Na origem, trata-se de execução de titulo extrajudicial movida pelo Banco Bradesco S.A. em desfavor de Shop Panamá Conveniência e Lubrificantes, Gabriel Teixeira Giroto e Edgar Carlos Girotto, visando o recebimento do crédito no valor de R$ 103.826,79 (cento e três mil, oitocentos e vinte e seis reais e setenta e nove centavos).

Extrai-se dos autos, que não foi efetuado o pagamento do debito e localizado bens passíveis de penhora até o presente momento, motivo pelo qual o exequente, ora agravante, requereu a realização de pesquisa de bens nos sistemas judiciais disponíveis, em nome do executado e de seu cônjuge, por ser casado sob o regime de comunhão parcial de bens.

Conforme se extrai da decisão agravada, a magistrada
a quo
deferiu o pedido de buscas em nome dos executados nos sistemas, bem como deixou de acolher o pedido de busca de bens em nome da cônjuge do executado (id. 169221721).

Inconformado, insurge-se o exequente, ora agravante, sustentando o equivoco da decisão
a quo
, porque o pedido objetiva apenas a consulta de bens do cônjuge do executado, em razão da meação.

Diz que o executado é casado sob o regime da comunhão parcial de bens, e por isso, presume-se que 50% dos bens em poder do cônjuge do executado sejam do devedor e não do próprio cônjuge.

Segue alegando que a possibilidade de pesquisa de bens em nome do cônjuge do devedor é pacífica na jurisprudência, além de possuir previsão legal expressa no art. 790, III, do CPC, sendo certo que a condição de terceiro do cônjuge não deve ser um empecilho à penhora de seus bens. Forte em tais argumentos, pugna pela reforma da decisão.

Pois bem. A questão dos autos é de fácil elucidação.

Extrai-se dos autos que já houve tentativas de constrição via sistemas conveniados ao juízo, porém as pesquisas foram infrutíferas (id. 39322065 - fls. 49/52, id. 95623536 - fls. 36/43, id. 95625748 e id. 95625749).

Ato contínuo, na petição de id. 153333723, o Bradesco requereu a pesquisa de bens de Heloiza Helena Teixeira Giroto, CPF nº 867.940.448, cônjuge do agravado Edgar Carlos Giroto (uma vez que são casados em comunhão parcial de bens desde 1983), por meio dos sistemas SISBAJUD e RENAJUD, bem como a vinda aos autos das suas 05 últimas declarações de imposto de renda via INFOJUD, respeitando-se a meação do cônjuge, visando posterior penhora de bens do Executado Edgar que estejam em poder de sua esposa. Contudo, por entender que o exequente pleiteou o redirecionamento da execução ao cônjuge do executado, a Magistrada
a quo
indeferiu o pleito.

Contra essa decisão se insurge o agravante.

O Exequente ressalta que a intenção é de localizar bens do devedor em poder do cônjuge e não a inclusão de terceiro no polo passivo, bem como que as informações só podem ser obtidas mediante autorização judicial.

Pois bem. A meu ver, merece reforma a decisão proferida no feito, com a máxima vênia.

Na espécie, verifico ser admissível a realização de pesquisa de bens e a penhora
sobre a meação do executado
nos bens comuns do casal, ainda que referidos bens estejam registrados exclusivamente em nome do cônjuge estranho à relação processual.

Afigura-se nos autos que o agravado Edgar Carlos Giroto é casado pelo regime da comunhão parcial de bens com Heloiza Helena Teixeira Giroto.

Sabe-se que, nos termos do art. 790, do CPC, o devedor responde com todos os bens presentes e futuros para o cumprimento de suas obrigações, salvo as restrições estabelecidas em lei. O seu inciso IV, por sua vez, disciplina que é possível que os bens dos cônjuges, ou até mesmo do companheiro, respondam pelas dívidas do casal, veja:

“Art. 790. São sujeitos à execução os bens:

(...)

IV - do cônjuge ou companheiro, nos casos em que seus bens próprios ou de sua meação respondem pela dívida;”

E nos termos do art. 1.658, do Código Civil, no regime de comunhão parcial, comunicam-se os bens que sobrevierem ao casal, na constância do casamento, com as exceções dos artigos seguintes.

Com efeito, a referida norma é complementada por aquela contida no artigo 1.664, Código Civil, que institui a solidariedade entre os cônjuges,
verbis
:

“Art. 1.664 Os bens da comunhão respondem pelas obrigações contraídas pelo marido ou pela mulher para atender aos encargos da família, às despesas de administração e às decorrentes de imposição legal.”

Sendo assim, a localização de bens em nome da cônjuge do executado e a sua consequente penhora, resguardada a sua meação, não encontra qualquer óbice, posto que, conforme assinalado, casados sob o regime da comunhão parcial, parcela dos referidos bens cabe ao próprio executado.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO - PENHORA - MEAÇÃO DO EXECUTADO EXISTENTE SOBRE BENS DO CÔNJUGE - REGIME COMUNHÃO PARCIAL - POSSIBILIDADE - DECISÃO REFORMADA - RECURSO PROVIDO. Nos termos do art. 790, do CPC/15 o devedor responde com todos os bens presentes e futuros para o cumprimento de suas obrigações, salvo as restrições estabelecidas em lei. Sendo o executado casado sob o regime da comunhão parcial de bens, conforme disposição do art. 1.658, do Código Civil, é possível a penhora de 50% (cinquenta por cento) dos bens encontrados em nome de seu cônjuge, por representarem a meação do próprio executado. Recurso provido.” (TJ-MG, AI: 10109160001870001 MG, Relator: Amorim Siqueira, Data de Julgamento: 18/02/2020)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução de título extrajudicial – Decisão indeferiu a penhora de bens do cônjuge da executada – Possibilidade - Casamento realizado sob o regime da comunhão parcial de bens – Dívida contraída na constância do casamento – Sujeição dos bens do cônjuge à execução – Inteligência dos arts. 1.658, 1.660, I do CC e art. 789 do CPC – Recurso provido.” (TJ-SP, AI: 2065894-20.2022.8.26.0000, Relator: Francisco Giaquinto, 13ª Câmara de Direito Privado, Data de Julgamento: 05/07/2022)

Desta forma, não verifico qualquer impedimento para a realização dos atos executórios, vez que a parte da meação da cônjuge Heloiza Helena Teixeira Giroto será preservada, restando clara a plausibilidade do direito invocado.

Ademais, não vislumbro na decisão agravada risco de dano irreparável ou de difícil reparação, pois a constrição de bens é inerente às medidas expropriatórias a que o devedor poderá ser submetido durante a tramitação do processo nesta fase executiva.

Ao arremate, o Poder Judiciário tem o dever de satisfação dos direitos das partes quando chamado para tal, e o processo, como serviço público, deve primar pela prática dos atos necessários para a pronta solução do conflito e, portanto, o procedimento buscado é do interesse da Justiça.

Assim, peço vênia a douta Magistrada de origem para reformar a decisão vergastada, a fim de conceder a pesquisa de bens em nome de Heloiza Helena Teixeira Giroto, por meio dos sistemas SISBAJUD e RENAJUD, até o limite do valor da execução, bem como a requisição, via INFOJUD, nos moldes do art. 790, III, do CPC.

Desta forma, nos termos da fundamentação supra, conheço do recurso e
lhe
DOU PROVIMENTO.

Cuiabá, 22 de janeiro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/01/2025